Tribunal: TJES
Processo: 5005844-23.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005844-23.2023.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: ELCI DE MENEZES GRATZ

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005844-23.2023.8.08.0006

ORIGEM
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO:
ELCI DE MENEZES GRATZ.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o ,apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por ELCI DE MENEZES GRATZ em face de BANCO BRADESCO, alegando, em síntese, que em agosto de 2023, foi surpreendida com a realização de uma TED e posteriormente um PIX, de valores elevados, os quais a autora não solicitou e não autorizou, verificando que tratava-se de fraude operada por terceiros. Desta feita, pugna pela restituição dos valores indevidamente transferidos, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos: "Isto posto, JULGO PARCIALEMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida a pagar a parte autora, o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de reparação pelos danos materiais. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data do evento. Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida a pagar a parte autora o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de reparação pelos danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-e, em conformidade com o RE 870942-STF, julgado 20/11/2017, a partir do presente arbitramento, em conformidade com a Súmula 362, do STJ."

3. Em tempo, a requerida, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado, insurgindo=se contra a sentença proferida pelo juízo a quo, apontando a inexistência de falha na prestação de serviços por parte da instituição bancária, inexistindo dever de reembolso ou ainda, dever de reparar danos morais.

4. A requerente, por sua vez, apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático-probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: "A controvérsia reside no fato de que enquanto a parte autora alega não ter realizado transação, e que ela foi fraudulenta, a requerida afirma que a transação se deu de forma regular e apenas poderia ter sido realizada com a senha da parte autora. Quanto a tal ponto entendo ser ônus da requerida a comprovação da regularidade da transação, ônus do qual não se desincumbiu. Em que pese as alegações de que a parte teria compartilha sua senha com terceiros não há nos autos comprovação de referida alegação. Assim, observo que a requerida não demonstrou que foram adotados mecanismos de segurança suficientes para evitar a fraude alegada, o que somado aos demais elementos dos autos, evidenciam a narrativa da parte autora."

7. No tocante ao dano moral, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)